Tribunal: TJMT
Processo: 24138-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594103-2 / 2020
Segunda-feira, 9 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80241384520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80241384520198110001
BERCINEI DIAS DE ANA MARCIA SOARES MODESTO
Requerente: Advogado:
AMORIM BASTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ANA MARCIA SOARES MODESTO BASTOS
Conta Judicial 2000115247153
Valor: R$ 259,66 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: ANA MARCIA SOARES MODESTO BASTOS
CPF/CNPJ: 697.173.111-53
Data de Emissão: 09/03/2020
Titular Conta ANA MARCIA SOARES MODESTO BASTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 697.173.111-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 220183 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 09/03/2020 17:40